Tribunal: STF
Processo: ARE 1369045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 12):



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSS. EX-SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFICÍO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE E DANOS AO ERÁRIO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. É correta a sentença que reconhece a conduta ímproba de ex-servidor público do INSS que atua na concessão de benefícios previdenciários fraudulentos (aposentadoria por tempo de contribuição) com a inserção de dados falsos no sistema. Caracterização de ato ímprobo, na forma prevista nos arts. 10, I e VII, 11, I, da Lei n.º 8.429/92. Apelante já condenado em pretérita ação penal, com a perda do cargo público. Presente o elemento subjetivo do ato ímprobo. Sanções adequadas diante da gravidade do ato. Apelo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 18, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, deixa-se de apontar o dispositivo da Constituição Federal tido por violado.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



    “O recorrente não pode e não deve ser responsabilizado pelas falhas do sistema informatizado da própria Autarquia Federal, que não orienta, não ministra qualquer curso oficial aos servidores principalmente no que diz respeito a vínculos extemporâneos, já que à época dos fatos não existia qualquer informação para alertar os servidores em relação aos citados vínculos extemporâneos insertos através de GFIP declaratória pela Caixa Econômica Federal diretamente no CNIS e não pelo recorrente, que cumprindo as normas do INSS, apenas conferia os dados constantes da CTPS dos segurados com as informações de CNIS seguindo rigorosamente as normas da Previdência Social. Portanto, a fraude vinha de fora para dentro da previdência, carreadas e insertas diretamente no CNIS, principal fonte de consulta do recorrente.” (eDOC 20, p. 5)



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 284 e 279 do STF. (eDOC 22, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência à espécie dos óbices das Súmulas 284 e 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente